Tribunal: TJMT
Processo: 1027157-45.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027157-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (ADVOGADO), JESSICA DOS SANTOS SALES - CPF: 043.462.213-35 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), JESSICA DOS SANTOS SALES - CNPJ: 37.112.648/0001-60 (AGRAVANTE), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1027157-45.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

JÉSSICA DOS SANTOS SALES (PESSOA JURÍDICA) e JÉSSICA DOS SANTOS SALES (PESSOA FÍSICA)

AGRAVADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA. - SICOOB CREDISUL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JÉSSICA DOS SANTOS SALES (PESSOA JURÍDICA)
e
JÉSSICA DOS SANTOS SALES (PESSOA FÍSICA)
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dr.

Cássio Luís Furim
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1004583-87.2023.8.11.0045, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA. - SICOOB CREDISUL
, que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo, objeto de alienação fiduciária, haja vista a comprovação da inadimplência de parcelas.

A parte agravante aduz que
“o Agravado ingressou com ação de busca e apreensão do veículo pertencente a Agravante, Veículo Fiat/Strada Working CE, Cor: Branca, Renavam: 01084669363, Chassi: 9BD57824UGB082387, Ano/Modelo: 2016/2016, Placa: MT/QBL3J03. Alegando que encontrava-se em débito do mês de agosto/2022 à maio 2023”
(sic).

Assevera que
“apesar da busca e apreensão efetivada, não há razões jurídicas que sustentem a validade da r. decisão, uma vez que o débito, a época da apreensão, se encontrava quitado”
(sic).

Alega que
“a r. decisão deixou de observar que o débito não existia quando da apreensão do veículo, uma vez que a Agravante e Agravada tinham efetuado um acordo extrajudicial, onde realizou o pagamento das parcelas em aberto. Fato esse que é de conhecimento do juízo de primeiro grau, o qual fora apresentado na defesa, contudo, manteve a r. decisão que apreendeu o veículo”
(sic).

Discorre ainda que
“houve o deferimento liminar da busca e apreensão sem que houvesse a constituição da mora devidamente comprovada nos autos”
(sic).

Pondera que
“existindo débito posteriormente ao acordo, ao pagamento que originou a busca e apreensão, junho/2023, a Agravada deveria iniciar todo o procedimento novamente, com a notificação via cartório e o ingresso de nova ação de busca e apreensão. Não o fazendo assim, fere de morte direito da Agravante encampado no código de defesa do consumidor”
(sic).

Expõe que
“o veículo apreendido é crucial/indispensável para a Agravante, para execução do seu trabalho, posto que é direcionado para a empresa, levando e buscando materiais/entregando produtos aos seus clientes. O veículo é imprescindível para a manutenção da empresa e não poderia ter sido apreendido. O veículo é peça fundamental para o exercício da empresa, sem o qual a empresa para. O que não fora observado”
(sic).

Ante o exposto, pugna pela revogação da decisão agravada (Id. 190795156).

A tutela recursal foi
indeferida
em 19/12/2023, por esta Relatoria (Id. 196467153).

A agravada apresentou contraminuta, pelo desprovimento (Id. 202324154).

Preliminarmente, requereu a gratuidade da justiça, porém, ao ter sido esta indeferida, recolheu o preparo recursal, conforme certificado no Id.
193304189
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em consulta à plataforma do PJE de 1º grau, constata-se que em
21 de março de 2024
, o Magistrado
a quo
proferiu sentença de mérito, oportunidade em que julgou procedentes os pedidos da inicial, cuja apreensão liminar determinada tornou-se definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do Decreto-lei nº. 911/69.

Logo, perante tal circunstância, houve perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando a parte recorrente de ter interesse recursal, por conta da prolação de sentença
a ser atacada por recurso próprio
.

Ora, é cediço que diante da extinção do feito, com ou sem resolução de mérito, extingue-se, consequentemente, a produção de efeitos da decisão agravada, esvaindo-se, portanto, a necessidade e utilidade do presente recurso, devendo o mesmo ser julgado prejudicado.

Sobre o tema, destacam-se os seguintes arestos deste Sodalício,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA — OCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO DO RECURSO. A prolação de sentença que extingue o processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual, importa na perda do objeto do agravo de instrumento que versa sobre tutela provisória de urgência. Recurso não provido.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1008016-40.2023.8.11.0000, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/03/2024)

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do art. 17 do CPC, que estabelece que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, resta prejudicado o recurso de sua análise
“in limine”
e meritória.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024